Tribunal: TJSP
Processo: 1003947-04.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Improbidade administrativa – Art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 – Nepotismo e desvio de finalidade – Afastamento do prefeito – Presidente da Câmara Municipal, pai do prefeito afastado que, ao assumir a Chefia do Executivo local, nomeou-o para cargo de Secretário de Governo – Cargo político – Divergência acerca da aplicabilidade da Súmula Vinculante no 13 – Ilegalidade e violação de dever

Ementa:
Improbidade administrativa – Art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 – Nepotismo e desvio de finalidade – Afastamento do prefeito – Presidente da Câmara Municipal, pai do prefeito afastado que, ao assumir a Chefia do Executivo local, nomeou-o para cargo de Secretário de Governo – Cargo político – Divergência acerca da aplicabilidade da Súmula Vinculante no 13 – Ilegalidade e violação de dever público, todavia, que não conduzem, necessariamente, à pratica de ato ímprobo – Ausência de prova quanto ao dolo – Portaria de nomeação que, ademais, não produziu efeitos – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.